Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. REPLICAÇÃO, NO MEIO CIBERNÉTICO, DE EXPRESSÕES APARENTEMENTE OFENSIVAS À HONRA OBJETIVA DE OUTREM. TERMO CIRCUNSTANCIADO POR SUPOSTO CRIME DE DIFAMAÇÃO: INOCORRÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO DAQUELE QUE INTITULA OFENDIDO. INTIMAÇÃO DO OFENSOR PARA EXPLICAÇÕES SOBRE OS FATOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o requerente/recorrente foi intimado, em 09.11.2021, nos autos do processo 0730469-75.2021.8.07.0003, em que figura como investigado por suposto crime de difamação contra o ora requerido; (b) aduz que apenas teria realizado comentário, na rede social “Instagram”, a replicar informações dos “meios jornalísticos” e exercer seu direito de livre manifestação; (c) aduz que “existe a desconfiança que o requerido possa ter usado seus poderes de delegado para influenciar agentes e delegados na elaboração de inquéritos policiais contra o requerente e contra os descontentes com sua atuação pública”; (d) assevera que a situação tem lhe causado constrangimentos e episódios de síndrome do pânico, além de lhe ter dificultado encontrar emprego; (e) em razão desses fatos, ajuizou a presente demanda, em que pleiteia reparação extrapatrimonial no valor de R$ 13.200,00, além de R$ 100,00 de dano material (passagens pelos deslocamentos para cumprimento das diligências referentes àquele termo circunstanciado); (f) contra a sentença de improcedência dos pedidos, insurge-se o requerente e reitera as alegações iniciais.
II. Verifica-se constar do Termo Circunstanciado 784/2021, que (a) a vítima (ora recorrido) “compareceu a esta Unidade de polícia judiciária para comunicar que tem uma conta pública na rede social INSTAGRAM e que, algumas pessoas desconhecidas, aproveitando do anonimato que essa tecnologia proporciona, passaram a proferir mensagens difamatórias que ofendem a sua honra objetiva. Tendo em vista receber mensagens públicas extremamente ofensivas. Informa ainda a vítima que a pessoa conhecida no meio da internet como IVAN GUSTAVO ZILK, teria feito comentários do tipo difamatórios em seu desfavor” (Id 35884162 pág. 4); (b) em consulta ao processo criminal 0730469-75.2021.8.07.0003, consta a postagem que deu azo ao termo circunstanciado, cujo teor é o seguinte “A piada já vem pronta quando o administrador na vdd (SIC) é um delegado afastado dos serviços de deputado por estar sendo investigado de grilagem de terra, corrupção etc.”; (c) o Ministério Público propôs o arquivamento da denúncia nos autos do processo criminal 0730469-75.2021.8.07.0003 ; (d) foi declarada extinta a punibilidade do autor do fato, com base no art. 107, IV do CP e determinado o arquivamento do feito em razão da “renúncia manifestada pela vítima” e do transcurso do prazo para propositura da queixa-crime.
III. Nesse quadro fático-jurídico, o recorrido apenas exerceu seu direito de petição ao informar as autoridades sobre possível crime de difamação, sem caracterizar perseguição ou ato ilícito a ser objeto de reparação. O comparecimento do ora recorrente à Delegacia e em Juízo para esclarecimentos dos fatos e exercício do seu direito de defesa não fundamenta, por si só, dano moral e material passível de reparação, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1347259, DJE 22.6.2021.
IV. No contexto, como bem pontuado na sentença, “(...) a parte autora não logrou êxito em comprovar que a parte ré praticou ato ilícito ou abusou de um direito que lhe assiste, qual seja, o de se valer dos meios disponíveis para obter alguma providência relacionada a fato que entenda ser lesivo ao seu patrimônio material ou imaterial”.
V. Desse modo, tem-se por insubsistente a alegação de abalo moral ou dano material”, porquanto decorreu de exercício regular de direito de petição do recorrido e com observância dos preceitos legais (CC, artigo 188, inciso I).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o